Tribunal: STF
Processo: HC 219487
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA REVISÃO CRIMINAL. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 3 anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado do acórdão que julgou o Agravo Regimental na Revisão Criminal em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



3. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de majorar a pena para 10 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal no Tribunal estadual, liminarmente indeferida. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. A defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.101, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Foi, então, interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. 



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem para “reduzir a pena base, reconhecer a confissão espontânea e no final aplicar o redutor do § 4º, do art. 33 da lei de drogas, bem como, substituir o regime severo aplicado em desfavor do paciente”. Afirma, em síntese, que “o paciente preenche todos os requisitos para tal benesse já que negado com base em fundamentações ilegais, que violam o posicionamento desta corte”.



7. Decido.



8. A alegação da defesa não foi analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



9. Ainda que assim não fosse, a orientação do STF é no sentido de que o “ habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Tal como assentei nos autos do HC 217.338, também impetrado em favor de Helio Washington Marcondes Bertoletti, “para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de 8 porções de maconha (540g), 1 porção de cocaína (470g), 2 pedras de crack (670g) e 580 porções de cocaína (1,140 kg) ”-, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “ motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator